Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700170-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0035048-89.2016.8.07.0001 por ele ajuizada em face do MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA (agravado), indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema BACENJUD para fins de buscar valores em nome do recorrido. Eis o teor do decisum questionado (ID. 13497875, p. 121-122): “Pela decisão de id 30485729, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente às fls. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. Nesse aspecto, inclusive, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Assim, o pedido há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Int.” Em suas razões recursais (ID. 13497874, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credora do agravado de um crédito no valor de R$ 98.475,93 (noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), o qual não vem obtendo êxito em adimplir, mesmo após diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais, o que acarretou no arquivamento provisório dos autos de origem em 19/11/2018 (p. 02); b) transcorrido o prazo de um ano, a agravante/exequente requereu a penhora de numerários via sistema BACENJUD, o que foi indeferido pelo juízo a quo (p. 02-03); c) contudo, tal decisão mostra equivocada, pois a ultima tentativa de penhora via este sistema ocorreu em fevereiro/2018, ou seja, há quase dois anos da data do atual requerimento, sendo direito da recorrente o uso deste meio lícito de busca para promover a satisfação do seu crédito (p. 06); d) o indeferimento deste pedido importa na violação aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica e se mostra necessário ao credor, já que esgotaram-se todos os meios ao seu alcance para localizar bens penhoráveis em nome do agravado (p. 06-08). Colaciona precedentes para respaldar sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a consulta ao sistema BACENJUD, na forma requerida na origem (p. 12-13). Preparo realizado (ID. 13497876). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer circunstância fática que amolde-se aos aludidos requisitos (ID. 13497874, p. 12-13). Ademais, o arquivamento imposto na origem, como bem enfatizado na decisão recorrida, ocorrerá sem baixa no sistema, o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante a indicação de bens ou por requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora